Tribunal: CARF
Processo: 11610.008648/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008648/2003-13
ACÓRDÃO
3001-003.089 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1996
DECADÊNCIA. SÚMULA 8 DO E. STF. PRAZO DE 5 ANOS, E NÃO 10 ANOS
PARA AS CONTRIBUIÇÕES.
Decai em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, ou da
declaração nos casos de lançamento por homologação, o prazo para o
Fisco lançar tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.089 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008648/2003-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de COFINS lavrado em 15/02/2003, com ciência do
contribuinte em 05/05/2003, referente a glosas de créditos tomados pelo contribuinte, referentes
a fatos geradores de créditos ocorridos em 31.08.1995, 30.09.1995, 30.11.1995, 30.12.1995 e
31.01.1996 conforme o auto de infração atesta.
Apresentada a impugnação alegando a decadência, a mesma foi afastada pela DRJ
sob o argumento de que a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu art. 45, fixou o prazo à
homologação, estabelecendo em dez anos o prazo decadencial das contribuições sociais, contados
a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido constituído.
Em sede de recurso o contribuinte reiterou a arguição de decadência, suscitando
fato superveniente consubstanciado na súmula no 8 do E. STF, que teria declarado a
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 anos por lei ordinária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Decadência. Súmula 8 do E. STF. Prazo de 5 anos, e não 10 anos para as
contribuições.
Decai em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, ou da declaração nos
caso de lançamento por homologação, o prazo para o Fisco lançar tributo. Esse é o entendimento
da Súmula Vinculante no 8 do E. STF, cuja observação e aplicação é obrigatória ao CARF e seus
Colegiados.
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977e os
artigos45e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.”
Conforme se percebe, no caso concreto o acórdão DRJ guerreado fundamenta a
negativa de acolhimento da decadência justamente nas regras declaradas inconstitucionais pelo E.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.089 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008648/2003-13
3
STJ por meio da aludida súmula. De fato, os fatos geradores de créditos ocorreram em 31.08.1995,
30.09.1995, 30.11.1995, 30.12.1995 e 31.01.1996, ao ponto em que a ciência do auto de infração
apenas em 05/05/2003, conforme atesta o auto de infração.
Logo, lavrado e cientificado o auto de infração com mais de 5 anos da ocorrência
dos fatos geradores e/ou declaração (homologação), há de ser reconhecida a decadência do
direito de lançar, tendo encerrado a possibilidade jurídica de lançamento para os fatos geradores
envolvidos no presente auto de infração nos idos dos anos 2000 (1995) e 2001 (1996).
Nessa longarina, conheço e dou provimento ao recurso voluntário para acolher a
decadência do direito de lançar o crédito tributário pretendido pelo Fisco, dado o transcurso de
mais de cinco anos desde os fatos geradores até a ciência do contribuinte acerca dos termos da
autuação.
É como eu voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 120
DF CARF MF
Original